Tribunal: TJDFT
Processo: 0710701-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710701-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE LILIAN ALVES DE CAMARGOS AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Aline Lilian Alves de Camargos em face da r. decisão (ID 87320989 do processo de origem) que, nos autos de Cumprimento de Sentença movido por Banco Bradesco S.A., deferiu o requerimento de penhora no rosto dos autos no 0706830-26.2020.8.07.0015, em tramitação no Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do DF. Requer a Agravante a desconstituição da referida penhora (ID 24818759, p. 15). No ID 25248377, foi juntada decisão proferida pela MM. Juíza a quo, na qual foi desconstituída a penhora no rosto dos autos discutida. Dessa forma, à Agravante, para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator